Tribunal: TJDFT
Processo: 0745920-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745920-44.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANTONIO GABRIEL DA SILVA FILHO APELADO: BANCO BRADESCO S.A., BANCO DAYCOVAL S.A., CFS ATACADISTA LTDA, NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por ANTONIO GABRIEL DA SILVA FILHO contra decisão deste Relator que não conheceu do recurso de apelação por ele interposto, em razão da deserção (ID 78468135). Em suas razões, o embargante sustenta que houve omissão e contradição na decisão embargada, porque: 1) cumpriu a determinação judicial que mandou recolher o preparo, mas a decisão judicial afirmou que não houve recolhimento; 2) foram apresentados documentos para comprovar o recolhimento, mas foram desconsiderados; 3) a decisão é omissa ao não informar os critérios utilizados para desconsiderar o documento apresentado; 4) a penalidade de recolhimento em dobro só se aplica quando o preparo não é recolhido no momento oportuno. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir os vícios apontados. Contrarrazões não apresentadas. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do art. 1.024, §2o, do Código de Processo Civil (CPC). Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). O recurso não merece provimento - não há qualquer vício a ser sanado. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023) - grifou-se. O vício de contradição, por sua vez, elencado no inciso I do art. 1.022 do CPC versa tão somente sobre a análise interna do acórdão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica intrínseca, de sorte a dificultar sua compreensão. Portanto, no julgamento dos embargos de declaração, não se pode admitir a reforma da decisão recorrida ante a suposta existência de contradição entre a fundamentação do decisum e o entendimento da parte. A rediscussão, no que tange à interpretação jurídica, deve ser suscitada por meio de recurso próprio. No caso, a decisão analisou expressamente os motivos pelos quais o recurso não foi conhecido. Ao contrário do alegado pelo embargante, os documentos apresentados foram analisados e considerados insuficientes para a comprovação do preparo. Em razão disso, foi aberto prazo para o recolhimento em dobro. Porém, o embargante limitou-se a reapresentar os mesmos documentos. Na parte que interessa, transcreve-se trecho da decisão: “Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, Antônio Gabriel foi intimado para recolher o preparo (ID 77093024). Em resposta, apresentou a solicitação de pagamento efetuada no PagTesouro com o status “aguardando realização do pagamento” e comprovante de Pix, sem identificação da guia ou do processo ao qual o pagamento se refere (IDs 77394418 e 77394419). Diante da irregularidade dos documentos apresentados, foi intimado para efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (...) Em resposta, o apelante limitou-se a anexar o comprovante do Pix já apresentado. O descumprimento da determinação judicial no prazo assinalado acarreta a preclusão temporal do ato e, em consequência, a deserção do recurso. Diante da ausência de comprovação do preparo, o recurso é deserto.” (ID 78468135). O embargante pretende a reapreciação da matéria, a fim de modificar o resultado do julgamento, em que pese alegar existência de vício. Todavia, tal propósito é vedado nos embargos de declaração, que visam somente ao esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma da decisão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade. Fica o embargante advertido que novos questionamentos sobre os mesmos temas ensejarão aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator